Tribunal: TJPA
Processo: 0811782-72.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-11-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811782-72.2021.8.14.0000

PACIENTE: VALDINEI CAMILO DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – PRISÃO DECRETADA A REQUERIMENTO DO
PARQUET
– DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – O PROCESSO ANDA EM PRAZO RAZOÁVEL DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO SEGREGATÓRIO/DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.UNANIMIDADE.

1 - DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO:
Não há o que se falar em prisão decretada
ex officio
, quando das informações prestadas pelo Juízo
a quo
se extrai que a prisão do paciente foi decretada a requerimento do
parquet
datado do dia 14/01/2021, sendo a mesma decretada em momento posterior, qual seja em 25/02/2021, a quando do recebimento da denúncia.

2 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo da prisão, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se que a prisão do paciente foi decretada em 25/02/2021, junto com o recebimento da denúncia, todavia, foi efetivamente cumprido o mandado de prisão somente em 13.06.2021. A defesa do paciente apresentou resposta à acusação somente em 17/09/2021, e na mesma oportunidade apresentou pedido de revogação da prisão. Em seguida os autos foram encaminhados para o
parquet
para manifestação sobre o pedido de revogação da prisão.

Em sendo assim, verifica-se que, em que pese o paciente tenha sido preso em 13.06.2021, momento no qual fora citado, a sua resposta a acusação ocorrera somente após mais de 03 (três) meses desta data, logo, a própria defesa veio a contribuir com o atraso do curso regular do feito. Logo, deste breve aparato cronológico processual, verifica-se que o processo-origem tramita dentro de um prazo razoável, sobretudo em razão das peculiaridades que o permeiam.

3 - DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da instrução criminal e a ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva as quais comprovam a materialidade do delito, e indicam a autoria ao paciente (ID’s n. 6841085 e 6841086).

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da instrução criminal e a ordem pública), se mostra escorreita em razão de o paciente apresentar outros registros criminais na Comarca onde ocorreu o delito (Cametá), o que indica a sua recalcitrância delitiva, pois, mesmo respondendo a outros processos criminais, foi preso novamente. Além de que, tem-se dos autos que entre a decretação da prisão, e seu efetivo cumprimento, levou-se o prazo de quase 04 (quatro) meses.

Ademais, no tocante à alegação de necessidade de reavaliação da prisão do paciente, tem-se dos autos que em 17.09.2021 a defesa do paciente, juntamente a resposta à acusação, apresentou pedido de revogação da constrição cautelar, tendo sido os autos encaminhados ao Ministério Público para manifestação. Logo, por óbvio, em breve haverá nova análise da prisão do paciente, não havendo o que se falar em ilegalidade também nesse aspecto.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

4 – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0811782-72.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
MIZAEL VIRGILINO LOBO DIAS (OAB/PA nº 18.312)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ/PA

PACIENTE:
VALDINEI CAMILO DE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
REPRESSIVO COM PEDIDO LIMINAR
impetrado por
MIZAEL VIRGILINO LOBO DIAS (OAB/PA nº 18.312)
, em favor de
VALDINEI CAMILO DE LIMA
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CAMETÁ/PA
.

Consta dos autos que o paciente foi preso em razão de supostamente ter perpetrado os delitos previstos no art.157, §2º, II e §2º-A, I do CPB e art.244-B do ECA.

Aduz, em suma, ilegalidade da prisão preventiva decretada de ofício; excesso de prazo da prisão em razão de o paciente se encontrar preso desde 13/06/2021, sem que tenha ocorrido a revisão da prisão deste; predicados pessoais favoráveis; ausência de requisitos do art. 312, do CPP.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão do paciente. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O feito foi inicialmente distribuído sob a relatoria da Exma. Desa. Vania Fortes Bitar, que por sua vez indicou minha prevenção para atuar neste
writ
. (ID n. 6853018)

Ato contínuo, acatei a prevenção, e ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 6864812)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 6900824):

“[...]
a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

O Ministério Público do Estado do Pará denunciou o acusado pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, I, do Código Penal Brasileiro e artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, fato ocorrido no dia 29 de dezembro de 2019.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

A prisão do Paciente foi decretada para assegurar a instrução criminal e ordem pública, após o requerimento do Parquet, tendo em vista a gravidade concreta das condutas delituosas praticadas e a periculosidade evidenciada do paciente.

Analisando os autos, verifico que até a presente data a manutenção da prisão preventiva do acusado continua necessária, sendo que não há, até o presente momento, qualquer fato novo que enseje o reconhecimento da cessação de quaisquer dos requisitos de cautelaridade que fundamentaram a custódia, previstos no art. 312 do CPB.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:

Com relação aos antecedentes criminais do Paciente segue em anexo a certidão atualizada.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O paciente encontra-se custodiado desde 13.06.2021, em razão do decreto cautelar.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

Os autos de inquérito policial foram recepcionados por este juízo, sendo acostada aos autos certidão criminal de antecedentes e o processo remetido ao fiscal da lei.

O Ministério Público ofereceu denúncia no dia 28.09.2020 e em 14.01.2021 pugnou pela decretação da prisão preventiva do acusado.

No dia 25.02.2021 a denúncia foi recebida, sendo determinada a citação do réu. E, atendendo o requerimento do Órgão Ministerial, foi decretada a prisão preventiva do paciente, pois presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional, previstos no artigo 312 do CPP.

Em 13.06.2021 o decreto cautelar foi cumprido e o réu citado.

Passo seguinte, na data de 17.09.2021 a defesa do paciente apresentou resposta à acusação e pedido de revogação da constrição cautelar.

Os autos foram encaminhados ao Ministério Público para manifestação.

Por derradeiro, cabe asseverar que este juízo determinou, apenas, a remessa dos autos ao Órgão Ministerial para manifestar-se, se assim desejasse, sobre a certidão de antecedentes acostada ao processo, não extrapolando as suas funções jurisdicionais. Em nenhum momento excedeu as suas funções constitucionais.

Pela linha de raciocínio da Defesa, caso a vítima trouxesse aos autos requerimento de desistência do prosseguimento da ação ou comparecesse em secretaria solicitando a soltura de eventual réu preso, e o juiz determinasse a remessa do processo ao Parquet para manifestação, seria ele um defensor implícito?

Por óbvio, o magistrado pode abrir vista para uma das partes se manifestar sobre um documento que consta dos autos sem se falar em nenhuma mácula ao sistema acusatório [...]”.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 6954294)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO

Não há o que se falar em prisão decretada
ex officio
, quando das informações prestadas pelo Juízo
a quo
se extrai que a prisão do paciente foi decretada a requerimento do
parquet
datado do dia 14/01/2021, sendo a mesma decretada em momento posterior, qual seja em 25/02/2021, a quando do recebimento da denúncia.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo da prisão, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se que a prisão do paciente foi decretada em 25/02/2021, junto com o recebimento da denúncia, todavia, foi efetivamente cumprido o mandado de prisão somente em 13.06.2021. A defesa do paciente apresentou resposta à acusação somente em 17/09/2021, e na mesma oportunidade apresentou pedido de revogação da prisão. Em seguida os autos foram encaminhados para o
parquet
para manifestação sobre o pedido de revogação da prisão.

Em sendo assim, verifica-se que, em que pese o paciente tenha sido preso em 13.06.2021, momento no qual fora citado, a sua resposta a acusação ocorrera somente após mais de 03 (três) meses desta data, logo, a própria defesa veio a contribuir com o atraso do curso regular do feito. Logo, deste breve aparato cronológico processual, verifica-se que o processo-origem tramita dentro de um prazo razoável, sobretudo em razão das peculiaridades que o permeiam.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. SESSÃO DO JÚRI MARCADA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em desídia, paralisação indevida ou atraso injustificado atribuível aos órgãos estatais que possam dar ensejo à revogação da prisão preventiva em tão grave situação. O réu, que permaneceu foragido entre 2007 e 2016, já foi pronunciado, e a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri já foi marcada. 2. Ordem denegada.

(STJ - HC: 453558 RJ 2018/0136368-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2018)

Deste modo, entende-se inocorrer no presente caso qualquer excesso de prazo que enseje a concessão da presente ordem.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DA NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312, do CPP e da fundamentação escorreita apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Para complementar, transcrevo o excerto da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID n. 6900825):

“[...] Considerando a certidão criminal de folha 32, dando conta de vasta ficha criminal do autuado, denota-se tratar-se de pessoa potencialmente perigosa e constantemente envolvido em delitos nos limites desta Comarca. Dito isso, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva, acima referida não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível, neste momento, a decretação da prisão preventiva do denunciado pois uma vez em liberdade,
tende a reiterar em condutas criminosas
, tendo em vista as condutas a ele atribuídas e, o fato de ter sido preso novamente pelo cometimento de novo delito, devendo, portanto, ser preservada a ordem pública por meio da decretação da custodia cautelar.

Destaca que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito somente à gravidade em tese do crime, mas sim a
periculosidade evidenciada do indicado
, que são situações totalmente distintas.

Logo, a prisão preventiva se justifica tendo em vista que o representado possui antecedentes criminais, conforme comprova a certidão de fls. 32
.

ANTE O EXPOSTO,
COMO FORMA DE GARANTIR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
verificando presentes os motivos ensejadores,
em harmonia com a manifestação do órgão Ministério Público
,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE VALDINEI CAMILO DE LIMA
, qualificados nos autos. [...]”.

Analisando a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

In casu,
o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a garantia da instrução criminal e a ordem pública.

O
fumus comissi delicti
resta evidenciado pelas provas colhidas na fase inquisitiva as quais comprovam a materialidade do delito, e indicam a autoria ao paciente (ID’s n. 6841085 e 6841086).

Já a fundamentação acerca do
periculum libertatis
(garantia da instrução criminal e a ordem pública), se mostra escorreita em razão de o paciente apresentar outros registros criminais na Comarca onde ocorreu o delito (Cametá), o que indica a sua recalcitrância delitiva, pois, mesmo respondendo a outros processos criminais, foi preso novamente. Além de que, tem-se dos autos que entre a decretação da prisão, e seu efetivo cumprimento, levou-se o prazo de quase 04 (quatro) meses.

Ademais, no tocante à alegação de necessidade de reavaliação da prisão do paciente, tem-se dos autos que em 17.09.2021 a defesa do paciente, juntamente a resposta à acusação, apresentou pedido de revogação da constrição cautelar, tendo sido os autos encaminhados ao Ministério Público para manifestação. Logo, por óbvio, em breve haverá nova análise da prisão do paciente, não havendo o que se falar em ilegalidade também nesse aspecto.

Constata-se, por consequência, haver fundamentação idônea e apta a se manter o decreto cautelar, pois ainda permanecem hígidos os requisitos da prisão, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

Insta salientar, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.
I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;
III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
; IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 26/09/2016, Publicado em 30/09/2016)

Ressalta-se, por oportuno, que possíveis condições pessoais favoráveis ao paciente, não obstam a segregação cautelar, quando evidentes os requisitos ensejadores da prisão,
ex vi
da Súmula n. 08/TJPA.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 11/11/2021